Tribunal: TJSP
Processo: 1005829-70.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Autora que celebrou, com a ré ré Uniesp, 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies' – Ré que se comprometeu ao pagamento das parcelas do financiamento, mediante o cumprimento de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Autora que celebrou, com a ré ré Uniesp, 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies' – Ré que se comprometeu ao pagamento das parcelas do financiamento, mediante o cumprimento de determinadas exigências – Autora que não cumpriu todas as obrigações contratuais, especificamente, a carga horária mínima de 6 horas semanais de trabalhos voluntários – Descumprimento de uma das condições pelo autora que libera a ré, do compromisso de pagar o financiamento estudantil – Sentença de improcedência da ação mantida – RECURSO IMPROVIDO.